Tribunal: TJDFT
Processo: 0747114-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747114-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA CRISTINA ALENCAR ARAUJO APELADO: EDINEIDES VIANA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por KEILA CRISTINA ALENCAR ARAUJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação proposta em desfavor de EDINEIDES VIANA DE BRITO, extinguiu o processo por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de ação pelo procedimento comum, ajuizada por KEILA CRISTINA ALENCAR ARAUJO em desfavor de EDINEIDES VIANA DE BRITO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que no período compreendido entre 11/2019 e 01/2020, no seu local de trabalho, na SPMN, Lote 04, Loja T-17, “LOTÉRICA FLAMINGO”, Lago Norte/DF, a ré, na qualidade de gerente da indigitada empresa, com vontade livre e consciente, agindo com abuso de confiança, subtraiu, em beneficio próprio o valor total de R$ 78.000,00 (cinquenta e oito mil reais) do caixa da “LOTÉRICA FLAMINGO”. Alega que a ré foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS como incurso nas penas previstas no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal c/c artigo 71, “caput”, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva - ação penal - processo n.o 0723798-42.2021.8.07.0001, que tramitou no D. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF). Sustenta que como efeito da sentença condenatória transitada em julgado, deve a ré indenizá-la, pelo crime praticado, no valor histórico de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Com a inicial foram apresentados documentos. O réu apresentou contestação de ID Num. 188856173. Réplica no ID Num. 192040290. Por meio da decisão de ID Num. 195975757, foi determinada a intimação da autora para esclarecer acerca de sua legitimidade ativa. Manifestação da parte autora no ID Num. 197108050. Os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. O caso é de julgamento conforme o estado do processo, a teor do art. 354 do CPC. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em Juízo. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial. No caso em questão, a autora, na condição de sócia administradora da LOTÉRICA FLAMINGO, pretende que a ré, seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da subtração de valor do caixa da pessoa jurídica. Como cediço, as pessoas jurídicas possuem existência e personalidade distinta das dos seus sócios (art. 52 do Código Civil). Tal é o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “(...) De todo modo, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade. (...)” (AgRg no Ag 935.206/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJ 25/02/2008, p. 330) No mesmo sentido, este egrégio Tribunal Justiça já se manifestou, senão vejamos: (...) 2. Com efeito, as pessoas jurídicas possuem existência distinta das dos seus membros; sendo certo que, conforme reza o artigo 18 do CPC/2015, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. (...) (Acórdão n.1002255, 20160310017916APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 566/570) (...) 2. O sócio não tem pertinência subjetiva para requerer a reparação de eventual prejuízo suportado pela sociedade empresária, haja vista que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. (...) (Acórdão n.952926, 20150111264248APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 183/201) O fato de a autora ser a sócia administradora da LOTÉRICA FLAMINGO, não lhe atrai, de imediato, a pertinência para figurar no polo ativo da presente ação, uma vez que o desfalque ocorreu do caixa da pessoa jurídica. Assim sendo, forçoso concluir que parte autora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, o que acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de uma das condições da ação. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ILEGITIMIDADE ATIVA da autora e resolvo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. A parte autora interpôs apelação (ID 61478129), alegando ser parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda. Aduz que logo após a subtração do dinheiro da lotérica pela Apelada, a apelante foi obrigada a contrair empréstimo pessoal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para repor a quantia furtada, sob pena de ter suspensas suas atividades, visto que o numerário subtraído não pertencia à lotérica, mas aos clientes que utilizaram o estabelecimento para pagamento de contas e realização de jogos e apostas. Nesse contexto, argumenta que o crédito perseguido na presente ação civil “ex delicto” não pertence à sociedade empresária “Loteria Flamingo LTDA”, a qual, por sua vez, não deve integrar o polo ativo da ação. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade ativa da apelante, retornando-se os autos à origem para regular processamento. Preparo recolhido (ID 61478130) Contrarrazões no ID 61478134, nas quais a apelada suscita preliminar de não conhecimento do apelo, por inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora. Os autos foram conclusos. É o relatório. Conforme relatado, a apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do apelo, por inovação recursal. Com razão a apelada. Do cotejo entre as razões da apelação e a petição inicial (ID 61476999), incluídas as duas emendas apresentadas pela autora (ID 61478059 e ID 61478071), observa-se que as razões pelas quais a apelante defende sua legitimidade ativa no apelo não foram submetidas ao Juízo de origem, o que caracteriza a alegada inovação recursal. Na apelação, a parte autora afirma ser parte legítima para propor a presente demanda porque teria sido obrigada a contrair empréstimo pessoal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para repor a quantia furtada pela requerida, sob pena de ter suspensas as atividades da lotérica, visto que o numerário subtraído não pertencia à empresa, mas aos clientes que utilizaram o estabelecimento para pagamento de contas e realização de jogos e apostas. Na petição inicial e suas emendas, não consta tal fundamentação, o mesmo se verificando da petição de ID 61478120, na qual, instada pelo juízo para demonstrar sua legitimidade ativa, a autora sustenta ser parte legítima para ajuizamento desta ação porque foi obrigada a alienar um imóvel de sua propriedade, localizado em Pirenópolis/GO, para repor o numerário subtraído. Nota-se que, além de não mencionar que o dinheiro pertencia aos clientes e, em última instancia, à CEF, a apelante traz no recurso fundamentação distinta daquela submetida ao juízo sentenciante. Desse modo, a análise do recurso, com o exame do argumento inovador apresentado pela apelante, o que demandaria, inclusive, apreciação da documentação correspondente, caracterizaria supressão de instância, o que não se admite. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator